Tribunal: STF
Processo: ARE 1521155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE PROVENTOS. 1. INTEGRALIDADE. Concedida administrativamente a aposentadoria especial com integralidade, nos termos da Lei 10.887/04. Pretensão de que a integralidade corresponda à última remuneração. Cabimento. Previsão expressa em lei local (LC 901/2002). 2. PARIDADE. Aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à paridade. Autor que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição. 3. HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. Inadmissibilidade. Horas-extras que ostentam natureza indenizatória e eventual. Artigo 153, § 3º, da LCM nº 494/94, revogado pela superveniência da LCM nº 901/2002 (art. 113). Incidência, no caso, dos ditames dos artigos 13 e 18, § 1º, da LC nº 901/2002. 4. Sentença reformada em parte. Recurso do impetrante não provido e remessa necessária, parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º, da EC nº 41/2003; 2º, da EC nº 47/2005; 5º, "caput" e XXXVI; 40, § 4º, II e III (na redação anterior à EC nº 103/2019); 40, §§ 8º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, verifica-se que o impetrante não demonstrou ter preenchido o necessário requisito de tempo de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, consoante determinam as normas de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, pois até 15/03/2022, contava com 103387 dias de tempo de contribuição (fls. 98), o que corresponde a 28 anos, 5 meses e 3 dias. E ainda que se considere o tempo de contribuição ao INSS (fls. 78) somando os 5 anos, 4 meses e 23 dias, o impetrante contaria em 15/03/2022 com 33 anos, 9 meses e 26 dias. Considerando que a aposentadoria foi concedida em 01/04/2022, resta claro que na data da concessão de sua aposentadoria não havia preenchido o tempo mínimo de contribuição para fazer jus à paridade.



    Em realidade, o que o autor pretende é se esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 e gozar do benefício da paridade pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e ter direito à aposentadoria especial.



    (...)



    Desse modo, levando-se em conta que o valor pago a título de horas-extras ostenta, inegavelmente, natureza indenizatória e transitória, verifica-se que houve a revogação do art. 153, §3º, da LC 494/94, porque continha disposição contrária à LC 901/2002. Assim, desde a vigência da Lei 901/2002, a hora extra não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária e, por isso, não pode, como roga o impetrante, integrar o valor dos proventos de aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente